Tribunal: TJBA
Processo: 8040187-59.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8040187-59.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS - OAB/BA 22.716 e CAMILA LEÃO SANTANA - OAB/BA 61.830 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA/BA. PACIENTE: JOSÉ BEZERRA LEÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §2º, II E ART. 171, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E DETERMINADA A CITAÇÃO PESSOAL EM 18/12/2006. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM 13/09/2016. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL. DECISÃO PROFERIDA EM 21/11/2017. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 18/04/2024 NO ESTADO DE SÃO PAULO. PARA ALÉM DISSO, NA FASE INQUISITORIAL, NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O INVESTIGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8040187-59.2024.8.05.0000, tendo FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS - OAB/BA 22.716 e CAMILA LEÃO SANTANA - OAB/BA 61.830, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JOSÉ BEZERRA LEÃO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR